Tribunal: TJES
Processo: 0016636-05.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016636-05.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EZEQUIEL DA SILVA TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016636-05.2021.8.08.0035

APELANTE: EZEQUIEL DA SILVA TRINDADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
(
ART. 155, DO CÓDIGO PENAL
).

ABSOLVIÇÃO.
CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA
.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. A existência de câmeras de videomonitoramento ou de segurança no local dos fatos, embora dificulte a consumação delitiva, não a impede, não sendo, portanto, um meio infalível, razão pela qual não se pode afirmar, indiscutivelmente, que o furto nunca poderia se consumar.

2. “
S
istema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
” (
SÚMULA 567,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

3. uma vez comprovada a reincidência, não há que se falar em fixação no regime inicial de pena como aberto ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em razão das normas estabelecidas no art. 33, §2º, alínea “b”, e art. 44, inciso II, ambos do Código Penal.

4.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016636-05.2021.8.08.0035

APELANTE: EZEQUIEL DA SILVA TRINDADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
EZEQUIEL DA SILVA TRINDADE

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 6251141 (DOC. 00166360520218080035 VOL 002.pdf, pp. 153/161), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso VI, do Código Penal, à pena de
02
(
dois
)
anos

e
10
(
dez
) meses
de reclusão, em regime inicial
semi
aberto
, e
10
(
dez
)
dias-multa,
fixad
o
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

O apelante apresenta suas razões recursais (DOC. 00166360520218080035 VOL 002.pdf, pp. 209/214) requerendo a absolvição pelo reconhecimento do crime impossível. Subsidiariamente, sustenta que a condenação reconhecida como objeto da reincidência não possui certidão de trânsito em julgado, motivo pelo qual requer a fixação do regime inicial de pena como aberto, bem como substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Contrarrazões do Ministério Público pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 7732024) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Emerge da Denúncia que:

“
(...
) no dia 23 de dezembro de 2021, por volta das 18:45 horas, nas "Lojas Pernambucanas" do Shopping Boulevard, situado no bairro Jockey de Itaparica, neste Município, os denunciados Ezequiel da Silva Trindade e Marciana Rocha de Carvalho, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, subtraíram 55 (cinquenta e cinco) peças de roupa, avaliadas em R$ 3.009,99 (três mil e nove reais e noventa e nove centavos), conforme autos de apreensão de fls. 23 e de restituição de fls. 24. Revelam os autos que os denunciados se dirigiram a referida loja e, fazendo uso de um alicate, romperam os lacres de segurança das pecas de roupa, subtraindo-as. Em seguida, ambos se retiraram do shopping, tendo sido abordados no estacionamento pelo segurança Elias Ribeiro da Costa Júnior, que assim o fez em razão de os denunciados já serem conhecidos por praticarem furtos no local e estarem com várias sacolas.

Nesse momento, foram encontradas as peças furtadas na posse dos denunciados, os quais acabaram detidos em flagrante.”

A defesa pugna, inicialmente, pelo reconhecimento do crime impossível, aduzindo que o recorrente foi o tempo todo monitorado pelos vigilantes do estabelecimento comercial.

Pois bem, o art. 17, do Código Penal, estabelece:

Crime impossível

Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

Observa-se, então, que no caso de crime impossível este nunca acontecerá uma vez que a pessoa utilizou
meio ineficaz
ou o
objeto
ao qual voltou-se contra é
impróprio.

Assim, a diferença entre a tentativa e o crime impossível é que na tentativa o resultado apenas não é alcançado, mas era possível de acontecer; já no crime impossível, o resultado é impossível de ser alcançado, seja pela
absoluta
ineficácia do meio, ou pela
absoluta
impropriedade do objeto.

Destaca-se, então, que a existência de câmeras de videomonitoramento ou de segurança no local dos fatos, embora dificulte a consumação delitiva, não a impede, não sendo, portanto, um meio infalível, razão pela qual não se pode afirmar, indiscutivelmente, que o furto nunca poderia se consumar.

No caso dos autos, o Supervisor de Segurança do Shopping Boulevard, Elias Ribeiro da Costa Júnior, conta, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), que foi acionado por fiscais da Loja Pernambucanas, informando que teria um casal dentro da loja furtando objetos. Diante do relato, a testemunha conseguiu abordar o apelante e a corré no estacionamento do Shopping, chamando, posteriormente, a guarnição da Policial Militar. Destacou, ainda, que o apelante e a corré cometem furtos no Shopping há muitos anos, sendo apreendidos algumas vezes.

O Policial Militar Paulo Vitor Radaelli Borges contou em juízo (mídia anexa) que estava em atitude preventiva no ponto de ônibus em frente ao Shopping, quando um segurança do local informou que teriam detido um casal que estava furtando objetos dentro de um dos estabelecimentos comerciais.

A corré Marciana Rocha Carvalho, em seu interrogatório (mídia anexa), conta que foi pega com uma sacola com os itens subtraídos e que estava na posse de um alicate, que era de propriedade do recorrente, supostamente para ligar a sua motocicleta.

Por fim, o apelante confessou a prática do ilícito, negando apenas a participação da corré.

Deste modo, entendo que o fato do apelante ser reconhecido pelos seguranças como costumeiro na prática de furto no local, bem como ter acompanhado o movimento ilícito no interior da loja, não é capaz de, por si só, impedir o resultado de forma absoluta.

Relembro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 567, a qual afirma que “
s
istema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
” (
SÚMULA 567,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

Há, ainda, recentes precedentes destacando que a observação por gerentes e segurança tampouco tem o condão de resultar na prática de crime impossível, uma vez que não impossibilita, por absoluto, a fuga do meliante:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
SISTEMA DE MONITORAMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. SUMULA 567/STJ.
INVERSÃO DA POSSE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - No presente caso, já foi devidamente esclarecido, na decisão agravada, que não se verifica qualquer constrangimento ilegal apto à concessão da ordem, de ofício, porquanto alegação de crime impossível, pela existência de vigilância e sistema de monitoramento eletrônico no estabelecimento comercial, por si só, não afasta a viabilidade da conduta praticada, quando existe a inversão da posse, ainda que breve (Súmula n. 567/STJ).

III - "A existência de sistema de monitoramento eletrônico ou a observação do praticante do furto pelo gerente do supermercado, como ocorreu na espécie, não rende ensejo, por si só, ao automático reconhecimento da existência de crime impossível, porquanto, mesmo assim, há possibilidade de o delito ocorrer. Incidência da Súmula 567 desta Corte. Tese firmada em recurso representativo da controvérsia
(Resp nº 1.385.621/MG, DJe 02/06/2015)" (HC n. 357.795/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de01/08/2016).

IV -
"Para a consumação do crime de furto, não se exige a posse mansa, pacífica e desvigiada da res furtiva, sendo reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ a aplicação da teoria da amotio, que a apenas demanda a inversão da posse do objeto material do crime"
(RHC n. 74.846/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 26/05/2017).

V - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 583.297/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 25/8/2020);

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
FURTO SIMPLES TENTADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SISTEMA DE SEGURANÇA. VIGILÂNCIA FÍSICA. INCAPACIDADE RELATIVA DO MEIO EMPREGADO. HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA CRIME IMPOSSÍVEL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP 1.385.621/MG, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 C/C 3º DO CPP. SÚMULA 567/STJ. (...)
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

- O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

-
A tese assentada por esta Corte em recurso representativo da controvérsia (Resp n. 1.385.621/MG, DJe 02/06/2015) reputa configurada a tentativa de furto mesmo quando, durante o iter criminis, o agente é observado por sistema de vigilância (eletrônica ou física), visto que tais sistemas não impedem, de modo absoluto, a ocorrência de subtrações no interior de estabelecimentos comerciais.

Vale dizer, a caracterização do crime impossível demanda a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto. Súmula 567/STJ.

- O fato de o paciente ter levantado suspeita dos seguranças do estabelecimento e de ter sido observado durante a ação não caracteriza o instituto do crime impossível, pois não resultou configurada a absoluta ineficácia do meio, tanto é que o agente somente foi capturado no exterior do supermercado e após tentativa de fuga com os bens apreendidos.

(...)

- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao novo patamar de 1 ano de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e 10 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(HC n. 512.059/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 2/9/2019).

Deste modo, na esteira do entendimento da jurisprudência, entendo que o fato do apelante ser observado, seja pelo sistema de monitoramento, seja pelos seguranças, durante toda a sua empreitada criminosa, não importa na
absoluta ineficácia
do meio, mas apenas a
ineficácia relativa
, havendo potencialidade lesiva em suas condutas, afastando a ocorrência de crime impossível.

Assim, afasto a tese de crime impossível.

Prosseguindo, a defesa requer o afastamento da reincidência.

Observo que na sentença utilizou-se a condenação nos autos nº 0004707-09.2020.8.08.0035 para caracterizar a reincidência.

Esclareço que, apesar de não haver certidão de trânsito em julgado, em acompanhamento aos autos, observa-se que o crime foi praticado na data de 02/3/2020, sendo publicada a sentença condenatória em 21/8/2020, não tendo sido interposto recurso pelo Ministério Público ou pela Defesa.

Deste modo, como o fato apurado nos presentes autos ocorreu em
23 de dezembro de 2021
, resta devidamente caracterizada a reincidência.

Assim, uma vez comprovada a reincidência, não há que se falar em fixação no regime inicial de pena como aberto ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em razão das normas estabelecidas no art. 33, § 2º, alínea “b”, e art. 44, inciso II, ambos do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)